Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-56.2008.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001303-56.2008.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PEDRO VALEMTIM FERNANDES (APELANTE), MARISA CARAVATTO FERNANDES - CPF: 263.924.768-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RANGEL BRUM MONTEIRO - CPF: 230.405.721-72 (APELADO), ABADIO MARQUES DE REZENDE - CPF: 103.940.791-91 (ADVOGADO), RENATO DA ROCHA FERREIRA - CPF: 778.754.008-72 (ADVOGADO), RANGEL BRUM MONTEIRO - CPF: 230.405.721-72 (APELANTE), ABADIO MARQUES DE REZENDE - CPF: 103.940.791-91 (ADVOGADO), RENATO DA ROCHA FERREIRA - CPF: 778.754.008-72 (ADVOGADO), MARISA CARAVATTO FERNANDES - CPF: 263.924.768-90 (APELANTE), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), RANGEL BRUM MONTEIRO - CPF: 230.405.721-72 (EMBARGANTE), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), ABADIO MARQUES DE REZENDE - CPF: 103.940.791-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO VALEMTIM FERNANDES (EMBARGADO), RENATO DA ROCHA FERREIRA - CPF: 778.754.008-72 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), RANGEL BRUM MONTEIRO - CPF: 230.405.721-72 (EMBARGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), ABADIO MARQUES DE REZENDE - CPF: 103.940.791-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO VALEMTIM FERNANDES (EMBARGANTE), RENATO DA ROCHA FERREIRA - CPF: 778.754.008-72 (ADVOGADO), RANGEL BRUM MONTEIRO - CPF: 230.405.721-72 (EMBARGADO), RANGEL BRUM MONTEIRO - CPF: 230.405.721-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO VALEMTIM FERNANDES (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA - OMISSÕES - VÍCIO CONFIGURADO QUANTO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE (CONTRARRAZÕES) –EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTES.

Verifica-se a efetiva existência de omissão no julgado, esta deve ser sanada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RANGEL BRUM MONTEIRO,
contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o recurso do espólio de Pedro Valentim Fernandes e proveu parcialmente o recurso interposto por ele.

O Embargante defende que o acordão é omisso quanto à preliminar de ausência de interesse de agir do espólio de Pedro Valetim Fernandes.

Explica que a Averbação nº 10 da Matrícula Imobiliária nº 757, referente à área reivindicada, encontra-se em nome do PEDRO VALENTIM FERNANDES, porém a Averbação nº 11 da mesma matrícula, encontra-se em nome de AIRTON PERERA e sua mulher CLARICE BEE PERERA, posto que averbado Contrato de Compromisso de Compra e Venda (id. 34371983, pág. 4), tendo como Promitentes Vendedores, PEDRO VALENTIM FERNANDES e todos os seus 05 (cinco) filhos (e cônjuges), filhos de ANTÔNIA CARAVATTO FERNANDES, esta falecida (id. 34371986, pág. 1-4). Logo, a instrumento averbado comprovaria que o espólio bem como os seus herdeiros, que são os mesmos de Antônia, não tem qualquer interesse na área rural reivindicada na propositura.

Também defende ausência de interesse de agir, pois que a inventariante Marisa Caravatto Fernandes declarou que nunca foram à área rural em Paranatinga; que não está pagando advogados no caso e declarou que não tinha interesse na área.

Nesse ponto, argumenta que convertido o julgamento em diligências, a inventariante foi intimada para manifestar seu interesse no processo e se manteve inerte. Portanto, não é o reconhecimento da desistência da ação, mas, sim, da falta de interesse de agir.

Ao final conclui que, resta demonstrado e confessado a ausência de interesse de agir, de modo que deve ser mantida a decisão de mérito prolatada ao reconhecimento e confirmação da presença da prescrição aquisitiva do domínio, sem, entretanto, deixar de reconhecer a ausência do interesse de agir por parte do espólio de Pedro Valetim Fernandes.

Adiante, requer o reconhecimento da omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios, pois, embora tenha fixado honorários advocatícios não declarou se incide ou não atualização monetária e, caso positivo, desde quando.

Almeja ao final sejam sanadas as omissões apontadas.

Sem contrarrazões (id. 100063993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RANGEL BRUM MONTEIRO, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o recurso do espólio de Pedro Valentim Fernandes e proveu parcialmente o recurso interposto por ele.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - INTERRUPÇÃO DO RESPECTIVO PRAZO NÃO VERIFICADA - AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – OPOSIÇÃO QUE DEVOLVEU A POSSE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO §8º. DO ARTIGO 85 DO CPC – CAUSA DE VALOR ELEVADISSÍMO – READEQUAÇÃO DO VALOR – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE.

Acolhida usucapião como matéria de defesa, e preenchidos os requisitos legais para tanto, o acolhimento da arguição, induz a improcedência do pedido reivindicatório.

“A citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião). Incidência do enunciado n. 83 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Resp. nº 1010665 MS, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, em 16/10/2014, DJe de 21/10/2014).

Honorários fixado em valor muito aquém, entretanto, não é o caso é de aplicação do artigo 2º., do artigo 85 do CPC, tendo em vista o elevadíssimo valor da causa (mais de dez milhões), devendo ser aplicado por analogia o §8º.”

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Primeiramente há que ser reconhecida as omissões apontadas quanto à preliminar de ausência de interesse de agir.

Sem delongas não há falar em ausência de interesse de agir do espólio de Pedro Valetim Fernandes, porque ainda que se fale em alienação anterior, trata-se de proprietário constante do registro e poderia operar-se a evicção.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE - LOTES DE TERRENO - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO - POSSE MANSA E PACÍFICA COMPROVAÇÃO- INTERTÍCIO TEMPORAL DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - RECONHECIMENTO - EVICÇÃO - CARACTARIZAÇÃO - PREVISÃO EXPRESSA NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO. - A ação reivindicatória é a via processual hábil a conferir ao proprietário, munido do título registral, o direito de buscar a coisa junto a quem indevidamente a possua - A pretensão reivindicatória se baseia no disposto no art. 1.228, do CC/02, e impõe ao postulante o ônus de comprovar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo requerido - Após a edição da Súmula n. 237 pelo Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se o entendimento de que é possível a arguição da usucapião como matéria de defesa nas ações petitórias e possessórias proposta em face do possuidor - Restando demonstrado nos autos o preenchimento de todos os requisitos legais à aquisição da propriedade por força da usucapião, inafastável a improcedência da pretensão reivindicatória - Com base no disposto no art. 447, do CCB, conceitua-se a evicção como a garantia legal ofertada ao adquirente na hipótese de perda da propriedade, da posse ou do uso do bem em razão de uma decisão judicial que reconheça tal direito à terceiro, de modo que poderá o evicto cobrar, de quem lhe transferiu o domínio, o valor que pagou pela coisa - Reconhecida a prescrição aquisitiva dos lotes de terreno, objeto da ação reivindicatória, a favor dos réus, e havendo expressa previsão na Escritura Pública de Compra e Venda dos bens acerca da responsabilidade da vendedora pela evicção legal, deve ser mantida a condenação imposta à alienante a esse título - Recurso desprovido. Sentença mantida.” (TJ-MG - AC: 10045130050177001 Caeté, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

Da mesma forma não há falar em ausência de interesse porque a inventariante declarou que não tem interesse na área, não estão pagando advogado, pois os interesses da inventariante não se confundem com os do espólio, sendo incumbência dela proteger o espólio.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - INVENTARIANTE - ORDEM DE NOMEAÇÃO - NÃO ABSOLUTA - AÇÃO DE USUCAPIÃO PARALELA AJUIZADA POR HERDEIRA - INTERESSE DO ESPÓLIO CONTRÁRIO À PRETENSÃO USUCAPIENDA - POSSÍVEL CONFLITO DE INTERESSES - NÃO PROMOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PELA INVENTARIANTE - REMOÇÃO - POSSIBILIDADE - HERDEIRO QUE SE ENCONTRAVA NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO - ART. 617, II, CPC - NOMEAÇÃO - RECURSO PROVIDO - A ordem dos herdeiros elencada no art. 617 do Código de Processo Civil não é absoluta, sendo possível que o magistrado possa alterá-la de modo a viabilizar o processamento regular do inventário - São contrapostos os interesses do espólio e a pretensão usucapienda, ao passo que, caso a herdeira e seu marido obtenham êxito na ação de usucapião, incontroverso que a massa de bens que compõe o espólio será consideravelmente reduzida, prejudicando, em tese, os herdeiros que não consentem com a transmissão da propriedade do imóvel discutido naquela ação - A inventariante não se preocupou em promover as medidas necessárias para proteger os interesses do espólio. Friso, mesmo a representante do espólio seja favorável à pretensão usucapienda, esta não deve se manter silente enquanto representar os interesses do espólio, haja vista que este interesse não se confunde com seus interesses pessoais - Comprovadas as irregularidades e desídia da inventariante para com o patrimônio do espólio, entendo pelo cabimento de sua remoção do cargo de inventariante e nomeação do agravante para exercer tal múnus, haja vista que esteve na administração provisória de alguns bens do espólio, bem como praticou atos de administração, tal como realizou o pagamento do ITCDM.”(TJ-MG - AI: 10084170005304001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 22/02/2018, Data de Publicação: 05/03/2018)

Se não bastasse, a respeito da inércia da inventariante, oportuno registrar que, a carta precatória expedida registrou a seguinte redação: “
INTIMAÇÃO

da Inventariante MARISA CARAVATTO FERNANDES (...) para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar pedido de desistência formal da ação, conforme cópias que seguem anexas
”. (id. 75073965), quando, na verdade, foi convertido o julgamento em diligências a fim de intimá-la para “
manifestar formalmente nos autos sobre seu interesse na demanda, já que responde por seus atos na condição de inventariante, e, que eventual manutenção da sentença, terá consequentes ao espólio, pois, há custas processuais, honorários advocatícios no valor de R$ 70.000,00, com pedido de majoração
.”.

Portanto, do jeito que houve a intimação, a intepretação que se faz é que a inventariante não teve interesse na desistência formal.

Desta feita, há que ser mantida a sentença que rejeitou as preliminares.

No que tange às alegações os honorários advocatícios, as alegações demonstram em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Isso porque, os honorários sucumbências foram fixados em quantia certa, de modo que incide a regra legal do artigo §16, do artigo 85 do CPC.

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Ante todo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS,
para sanar a omissão apontada, com efeito integrativo, rejeitando a preliminar invocada, de ausência de interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021